Tribunal: STF
Processo: HC 259879
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Benitez Salinas Fernandez em favor de Marcelo Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.021.606/RS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 10.6.2025, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 334 e 334-A do Código Penal, em razão da apreensão de 101 caixas de cigarros, 1.785 cigarros eletrônicos e 400 celulares.



    Declara que o paciente é primário, sem juntar certidão. (p. 4)



    Alega violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois, apesar de ser operador de máquinas e único provedor de uma família de 3 filhos, teve arbitrada fiança no valor de R$ 50.000,00. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a redução da fiança a valor simbólico, com imposição de medidas cautelares diversas.



    Junta cópia de documentos pessoais e das decisões anteriores sobre sua prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    O ato coator pediu informações e indeferiu a liminar porque “o impetrante não juntou a cópia do acórdão integral, mas apenas a sua ementa, o que impede a conclusão de que a prisão é mantida unicamente pela impossibilidade de pagamento da fiança. A fragilidade na instrução do presente mandamus impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado”. (eDOC 13, p. 2)



    Deve ser prestigiada a posição do juiz natural do writ, que, diante de sua instrução insuficiente, julgou necessárias as informações da origem para bem decidir.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente